Tribunal: TJMT
Processo: 0055784-66.2010.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055784-66.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARIO LARGURA - CPF: 060.638.299-20 (APELADO), MARLY SALLES LARGURA - CPF: 517.731.801-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), DARIO LARGURA - CPF: 060.638.299-20 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARLY SALLES LARGURA - CPF: 517.731.801-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

DARIO LARGURA

APELANTE(S):

MARLY SALLES LARGURA

APELADO(S):

MARLY SALLES LARGURA

APELADO (S):

DARIO LARGURA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – ACOLHIMENTO –
MÉRITO: PRECEDENTES PRETORIANOS PELA APLICABILIDADE DA BTNF SOBRE O SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS RURAIS POR OCASIÃO DO PLANO COLLOR –

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS MENSALMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
TEMA 968 DO STJ
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A contagem do prazo prescricional da ação revisional deve ter por termo inicial a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois é naquela oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.

Se, quando do ajuizamento da ação já passados mais de 20 (vinte) anos da emissão das cédulas rurais, imperioso o reconhecimento da prescrição vintenária da pretensão revisional.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. (AgRg no REsp 1320198/RS).

Consoante o
Tema 968 do STJ julgado em recurso repetitivo
, inaplicáveis quaisquer juros remuneratórios sobre o valor a ser repetido em favor dos autores em função da correção a maior do
quantum debeatur
de cédulas rurais emitidas pelos produtores rurais em favor do banco credor quando do advento do Plano Collor, muito menos de forma capitalizada.

“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.”
(AgInt no AREsp 1164061/PR)

O
dies a quo
da correção monetária (INPC) sobre o valor do indébito deve incidir na data em que o índice errôneo foi computado no saldo devedor das cédulas rurais, avolumando indevidamente o débito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

DARIO LARGURA

APELANTE(S):

MARLY SALLES LARGURA

APELADO(S):

MARLY SALLES LARGURA

APELADO (S):

DARIO LARGURA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Restituição de Indébito
nº 55784-66.8.11.0086

ajuizada por
DARIO LARGURA
e
MARLY SALLES LARGURA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução de forma simples do valor pago a maior, a ser apurado de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação. Arbitrou a verba honorária em 10% do valor da condenação, dos quais 60% devem ser suportados pela parte autora e o restante, pela parte requerida, a serem pagos aos patronos da parte adversa.

Inconformado, recorre o banco requerido em razões de IDs. ns. 68532244 a 68532272 suscitando, prefacialmente, a prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do art.27 do CDC.

Sustenta ser parte
manifestamente ilegítima para integrar a relação processual, pois, na realidade, sua conduta decorreu de ato de responsabilidade exclusiva da União Federal e do Banco Central do Brasil, cuja autoridade normatizadora e fiscalizadora lhe vincula, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

No mérito, alega que apenas cumpriu a normatização e regulamentação atinente à atualização dos saldos devedores dos contratos, sendo, pois, improcedentes os pedidos.

Por sua vez, apelam também os autores em razões de IDs. ns. 68532321 a

68532326, suscitando serem abusivos os juros remuneratórios pactuados nas Cédulas Rurais nº 88/00078-8, 88/000263-2, 88/30031-5, 89/30031-6 e 87/00186-1, entre 1,7% e 1,96% mensais, podendo ser elevado para 3% a 4% mensais em caso de mora, devendo ser reduzidos para 12% ao ano – ou seja, 1% ao mês – mais juros de mora de 1% ao ano, nos termos do Decreto-lei nº 167/67, devendo o excedente compor o montante restituível, cuja repetição deve se dar de forma dobrada, nos termos do art.42 parágrafo único, do CDC, e devidamente acrescido de juros remuneratórios de 0,5%, incidíveis mensalmente e de forma capitalizada.

Pleiteiam que o montante a ser repetido seja corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento dos créditos concedidos através de tais cédulas.

Por fim, requerem que a parte requerida seja condenada a arcar com a totalidade da verba honorária.

Contrarrazões da parte autora nos IDs. ns. 68532349 a 68533451 e, do banco réu, no ID. n. 68533464.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco réu suscita sua ilegitimidade passiva, com o consequente pedido de extinção não meritória do feito, ao argumento de que apenas cumpriu as normas baixadas pela autoridade monetária nacional.

No entanto, tal preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, conforme jurisprudência pacífica desta Corte,
“existindo um vínculo contratual entre as partes que firmaram um financiamento representado por cédulas de crédito rural, discussão sobre eventual mudança de critério no cálculo da dívida, advindo de normatização do Plano Collor, diz respeito às partes contratantes, assim a instituição financeira responde a lide ante a sua inegável legitimidade.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0000732-62.2010.8.11.0029, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. em 21/09/2011, publ. no DJE 04/10/2011)

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.-

V O T O (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL)

Egrégia Câmara:

Conforme se pode depreender da inicial, a demanda enceta duas pretensões diversas:

uma
revisional
– através da qual pleiteia a alteração de encargos contratuais preestabelecidos nos títulos que emitiu em favor do banco – e a outra
repetitória
– que objetiva a restituição dos valores pagos a maior em função da aplicação de índice de reajuste diverso daquele que deveria ser utilizado.

Quanto à alegação de
prescrição da tutela revisional
, prosperam as razões recursais.

Isto porque, não há na jurisprudência pátria qualquer discussão acerca da
dies a quo
do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão de contrato, a qual será sempre o da data da assinatura do contrato que se pretende revisar, pois já neste instante o contratante toma ciência de todos os encargos contratuais cujos índices estão preestabelecidos e clarividentes.

É essa a orientação do STJ. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL

DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural.
3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4.
A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado
.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.
(STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – PRESCRIÇÃO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) –
PRETENSÃO REVISIONAL – PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DO TÍTULO
– PRETENSÃO REPETITÓRIA – LAPSO INTERROMPIDO POR PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO - ART.867 E SS DO CPC/73 – ART.515, §3º DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA VINCULADA À CÉDULA SOB REVISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, oportunidade em que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.
[...].
(Ap 46282/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 20/07/2016, publ. no DJE 26/07/2016).

Considerando que, “
o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a conseqüente restituição das quantias pagas a maior, é
vintenário
(sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal”
(STJ – AgRg no REsp 1057248/PR) temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para que o pleito revisional pudesse ser considerado tempestivo, deveria ter sido manejado até
11/12/2009
, véspera do vigésimo aniversário da assinatura da mais recente das Cédulas Rurais em questão, emitida

12/12/1989
(ID. n. 68531998 - Pág. 1).

Assim, quando do ajuizamento da presente ação em
01/03/2010
(ID. n.68531971 - Pág. 3) o prazo prescricional de 20 (vinte) anos já se havia transcorrido

Com isso, resta evidente a necessidade de acolhimento do apelo do banco réu neste ponto, para o reconhecimento da prescrição da pretensão revisional.

Consequentemente, fica prejudicada a parte do recurso dos autores que buscam a revisão do contrato para a limitação
cobrança de da taxa de juros remuneratórios a 12% anuais, e dos moratórios a 1% ao ano.

Por outro lado, no tocante
à

prescrição da pretensão repetitória
, é imperioso destacar que,
por ocasião do julgamento do REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, e que deu origem ao
Tema 919
, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses vinculantes:

“I - A
pretensão
de repetição de indébito de contrato de cédula de

crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

Ou seja, em relação ao pleito repetitório, o
dies a
quo para o cômputo do prazo prescricional não é assinatura da avença, mas sim, a data do efetivo prejuízo, no caso, o pagamento a maior do débito estampado na cédula.

Considerando que, no caso, o pagamento da
CRP e H nº 88/00078-8
estava previsto para
15/07/1993
(ID. n. 68531990 - Pág. 1), o da
CRP e H nº 88/000263-2
e da
CRPe H nº 88/30031-5
para
15/07/1992
(IDs. ns. 68531977 - Pág. 1 e 68531998 - Pág. 3), o da
CRP e H nº 89/30031-9
para
15/06/1990
(ID. n. 68531997 - Pág. 3)

e que o saldo da
CRP e H nº 87/00186-1
foi liquidado em
24/07/1991
(ID. n. 68532027 - Pág. 9), certo é que, quando
do ajuizamento da ação em
01/03/2010
(ID. n.68531971 - Pág. 3)
, ainda não havia se escoado o lapso prescricional vintenário, sendo, pois, tempestivo o manejo da pretensão repetitória.

Logo,
acolho em parte a prefacial
suscitada para reconhecer apenas a prescrição da pretensão revisional das taxas de juros remuneratórios e moratórios ajustados em cada uma das Cédulas Rurais, restando, pois, prejudicado o apelo da parte autora nesse ponto específico
.-

V O T O

-

M É R I T O

No mérito, a sentença haverá de ser reformada em parte mínima apenas.

Do índice de correção aplicável ao saldo devedor das Cédulas Rurais.

Referentemente ao índice de correção monetária que deveria incidir no saldo devedor das cédulas rurais emitidas pelos autores, certo é que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado
Plano Collor I
, cujo contrato prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
), apurado em 41,28%.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 2.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – 4ª T. – AgRg no REsp 1320198/RS – Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. em 17/09/2013, DJe 27/09/2013).

Vide outros precedentes da Corte Superior de Justiça: REsp 1134857/PR; REsp 493429/RS; AgRg no AREsp 84842/RS; REsp 146013/RS; REsp 168202/RS etc.

Com isso, irrepreensível a sentença nos pontos em que reconheceu a necessidade de substituição do IPC pelo BTNF como índice atualizador dos saldos devedores das referidas cédulas, bem como em que determinou a devolução do valor paga a maior.

Da forma de devolução.

Além disso, necessário consignar que, ao contrário do que tenta fazer prevalecer a parte autora,
“a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.”
(AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

Assim, à míngua de provas de que a correção do saldo devedores das Cédulas Rurais emitidas em favor do banco réu tenha se dado mediante má-fé, inalterável a sentença no ponto em que determina que a restituição de valores pagos a maior se dê de forma simples.

Dos encargos incidíveis sobre o valor restituível.

Conforme relatado, a parte autora pretende que a sentença seja reformada para que ao montante restituível sejam computados juros remuneratórios de 05% ao mês, capitalizados mensalmente.

Ocorre que tal questionamento já foi enfrentado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do REsp nº 1.555.434/GO sob o rito dos recursos repetitivo, quando, então, houve a apreciação da seguinte “
Questão submetida a julgamento
”:

“i.
Cabimento ou não da incidência de juros remuneratórios na repetição de indébito apurado
em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício;

ii. taxa de juros remuneratórios a ser aplicada na hipótese do item anterior”
.

E naquela oportunidade, o mencionado órgão fracionário da Corte Superior firmou a tesem paradigma que deu origem ao
Tema 968
, no qual concluiu pelo
“Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.”

Com isso, inaplicáveis quaisquer juros remuneratórios sobre o valor a ser repetido em favor dos autores, muito menos de forma capitalizada.

Do termo inicial da correção monetária sobre o montante a ser repetido.

É, pois, no que pertine ao termo inicial do cômputo da correção monetária que o apelo da parte autora está a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, a sentença fixou como marco da incidência do indexador o momento da citação válida.

Ocorre que, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal, em especial nos julgados dessa C. Câmara,
“O
dies a quo
da correção monetária (INPC) sobre o valor do indébito deve incidir na data em que o índice errôneo foi computado no
quantum debeatur
.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 93277/2013 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 11/09/2019, publ. em 17/09/2019).

Com isso, deve a sentença ser reformada nesse ponto para que a correção monetária sobre o montante a ser restituído se dê a partir da
data em que a instituição bancária corrigiu a maior saldo devedor da Cédula, nos termos da Súmula 43 do STJ. Nesse sentido:

“REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO RECURSAL REJEITADAS - CÉDULA CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - CÓDIGO CIVIL DE 1916 - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS À MAIOR DE FORMA SIMPLES - DESPROVIDOS. [...].
É devida a restituição de valor cobrado indevidamente, corrigido monetariamente desde o evento
. Em se tratando de obrigação contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. [...].”
(TJ/MT – 5ª CCível – RAC nº 669/2012 – Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. em 23/05/2012, publicação no DJE 15/06/2012)

Do ônus de sucumbência.

Por fim, em relação à distribuição do ônus de sucumbência, a sentença se coloca, mais uma vez, como inalterável.

Isso porque, tendo havido uma derrota recíproca, um pouco maior da parte dos autores, possível a distribuição na proporção de 60% para os autores e 40% para o réu.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento a ambos os apelos
para:

a) reconhecer a prescrição da pretensão revisional;

b) determinar que a correção monetária sobre o valor repetível se dê desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021